Tribunal: TJDFT
Processo: 0767984-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. QUALIDADE DE PRODUTO DE LIMPEZA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.003,59 (dois mil e três reais, e cinquenta e nova centavos).
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que adquiriu produtos de limpeza da empresa recorrida, sendo 2 pós-obras e 17 realçadores de cor, todavia os produtos foram entregues sem qualquer tipo de rotulagem, instrução de uso ou composição. Acrescenta que “o composto químico que supostamente deveria realçar a cor, teve o efeito contrário, deixando o piso mais pálido, com aspecto fosco”. Fundamenta seu pedido de dano moral em razão da ausência de rótulos nos produtos de limpeza e da má-fé da empresa ao se esquivar de sua responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em apurar a existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ineficiência do produto é incontroversa, pois não há recurso contra a procedência do pedido de restituição do valor pago. Tampouco há recurso quanto à improcedência do dano material decorrente da suposta inutilização do piso.
5. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
6. No caso, a defesa da empresa recorrida, constitui garantia constitucional (CF, art. 5o, LV), de modo que não configura má-fé a alegada esquiva de responsabilidade, baseada no argumento de má-utilização do produto. Assim, o descumprimento das expectativas da recorrente, não gera, por si só, o dano moral indenizável, ou seja, não se trata de dano moral in re ipsa. Precedente: Acórdão 1431306
7. Por oportuno a ausência de rótulo nos produtos químicos, em descompasso com as normas técnicas regulamentadoras, apenas constitui infração administrativa, cível ou penal, a depender do caso concreto, podendo o Poder Público aplicar penalidades que não refletem efeitos na esfera privada entre consumidor e fornecedor.
8. Nesse contexto, os aborrecimentos experimentados pela recorrente foram insuficientes para causar lesões aos atributos da personalidade, a justificar a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1431306, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Rel. Designada Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 20.6.2022.